Tribunal: CARF
Processo: 10940.001316/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10940.001316/2007-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NORBERTO COSTA LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao recorrente fazer prova de suas alegações, conforme as regras contidas
no PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do Recurso Voluntário em diligência, proposta pela conselheira Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 44) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 35/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04 e seguintes
exige-se do contribuinte o montante de R$4.373,00 de Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, R$3.279,75 de Multa de Ofício, R$2.049,18 de Juros de
Mora (calculados até 31/05/2007).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001316/2007-37
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001316/2007-37

Diz a Fiscalização (fls.02):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$17.841,59, recebido (s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte
(s) pagadora (s) relacionada (s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$533,43.
A seguir consta planilha com os valores omitidos e as fontes
pagadoras, Clealco Açúcar e Álcool S/A, CNPJ 45.483.450/0001-
10, Triângulo Pisos e Painéis Ltda, CNPJ 75.059.857/0001-86,
Indústria de Madeiras Manoa Ltda, CNPJ 84.639.632/0001-90.
O contribuinte, tempestivamente, ingressou com defesa (fls. 01),
alegando, em síntese, o seguinte:
Quanto ao lançamento dos rendimentos da empresa Clealco S/A,
realmente foram omitidos os valores referentes à Dirf 2004.
Com referência à empresa Triângulo Pisos e Painéis Ltda e
Indústria de Madeiras Manoa Ltda diz que os rendimentos não foram auferidos
por ele, mas sim, através de cheques nominais, por Antônio Ademir de Lírio,
motorista do veículo placa AWR 6666/PR.
Para provar sua afirmação, junta alguns recibos da empresa
Triângulo e um recibo da empresa Manoa Ltda.
Informa que nessas datas o caminhão de placa AWR 6666/PR já
não mais lhe pertencia, tendo sido vendido em 25/04/2003 e desconhece o
motorista que auferiu tais rendimentos (Antônio Ademir de Lírio).
Diz que solicitou às empresas a retificação das Dirf's 2004, ano-
base 2003.
Requer
a
retificação
da
Notificação
de
Lançamento,
desconsiderando os rendimentos das empresas Triângulo Pisos e Painéis Ltda e
Indústria de Madeiras Manoa Ltda.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de
rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na
declaração de ajuste anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001316/2007-37

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância.

A 5a Turma da DRJ/CTA julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido, uma vez que o contribuinte não comprovou o contrário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, alegando que as Dirf’s foram retificadas pelas empresas, juntando os documentos para
comprovação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/06/2010 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 07/07/2010 (e-fl. 44), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito às provas, mais precisamente
ao ônus da prova. Assim regra o PAF (Processo Administrativo Fiscal) – Ônus da Prova – cabe
à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar do Fisco.
Comprovado o direito de lançar do Fisco cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos do
Código de Processo Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis
ao PAF, subsidiariamente. O recorrente, apenas faz alegações sem apresentar provas que deem
sustento ao seu apelo.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001316/2007-37

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital